Tribunal: TJES
Processo: 5013443-04.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Edital
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013443-04.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DAS AGENCIAS DE PROPAGANDA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SINAPRO-ES

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A): ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO. REVOGAÇÃO DO CERTAME. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em ação proposta com o objetivo de anular a Concorrência nº 004/2024, diante de alegadas irregularidades no edital, em razão da superveniente revogação do certame pela Administração Pública, com condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários, bem como indeferimento da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a revogação superveniente do procedimento licitatório implica perda do interesse processual e justifica a extinção do feito sem resolução do mérito; (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus sucumbencial diante da revogação administrativa; (iii) determinar se a parte recorrente faz
jus
à concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública exerce autotutela e pode revogar seus próprios atos por razões de conveniência e oportunidade, nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93 e da Súmula 473 do STF.

A revogação superveniente do procedimento licitatório esvazia o objeto da demanda que visa à anulação do certame, tornando inútil a prestação jurisdicional pretendida.

A perda do interesse processual, sob qualquer enquadramento, impõe a extinção do feito sem resolução do mérito diante da ausência de utilidade do provimento jurisdicional.

A inversão do ônus sucumbencial exige demonstração de que a parte adversa deu causa ao ajuizamento da demanda, o que não ocorre quando a revogação decorre de juízo discricionário e não de reconhecimento de ilegalidade.

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende de comprovação efetiva de incapacidade financeira, a qual não se verifica quando os documentos evidenciam movimentação financeira relevante e capacidade de arcar com despesas processuais.

A manutenção da sentença é medida que se impõe, inclusive com a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A revogação superveniente de procedimento licitatório implica perda do interesse processual em ação que visa à sua anulação, autorizando a extinção do feito sem resolução do mérito. 2. A inversão do ônus sucumbencial exige demonstração de causalidade, inexistente quando a revogação decorre de ato discricionário sem reconhecimento de ilegalidade. 3. A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade da justiça mediante comprovação efetiva de incapacidade financeira.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.666/93, art. 49; CPC, arts. 85, §§ 10 e 11; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 473; STJ, Súmula 481; TJ-GO, Apelação Cível nº 5691340-42.2019.8.09.0051, Rel. Des. Jairo Ferreira Júnior, j. 04/02/2022; TJ-CE, Remessa Necessária nº 0002786-98.2014.8.06.0061, Rel. Des. Maria Iraneide Moura Silva, j. 01/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013443-04.2024.8.08.0030

A
PTE
:

SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SINAPRO/ES

A
PD
O
:

MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso no qual o apelante defende a necessidade de reforma da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, sustentando a ocorrência de perda superveniente do objeto e a consequente inversão do ônus sucumbencial, bem como a concessão da gratuidade da justiça.

Pois bem.

Inicialmente, não há dúvida de que a controvérsia posta nos autos envolve o controle judicial de procedimento licitatório, inserindo-se no âmbito do Direito Administrativo, especialmente no que concerne à autotutela da Administração Pública e aos efeitos processuais decorrentes da revogação do certame.

Contudo, em que pese a insurgência recursal, não se pode desconsiderar que a Administração Pública detém a prerrogativa de rever seus próprios atos, seja para anulá-los por ilegalidade, seja para revogá-los por razões de conveniência e oportunidade, conforme expressamente previsto no art. 49 da Lei nº 8.666/93 e consagrado na Súmula 473 do STF.

Isso porque, ainda que tenha sido inicialmente instaurada a controvérsia acerca da legalidade do edital licitatório, sobreveio fato superveniente relevante, consistente na revogação do certame pela própria Administração, circunstância que esvazia o objeto da demanda.

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. REVOGAÇÃO DO CERTAME. ARTIGO 49 DA LEI Nº. 8.666/93. SÚMULA 473 DO STJ. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.
1. O ato de revogação da Licitação constitui em discricionariedade da Administração Pública (artigo 49 da Lei nº. 8.666/93).
2. Havendo discussão quanto à ilegalidade na desclassificação das Impetrantes/Apeladas por ausência de informações quanto à avaliação de conhecimento técnico, e
tendo sido revogado o certame, inconteste a perda superveniente do interesse processual das Impetrantes/Apeladas. 3. Apesar de a extinção do feito, por perda posterior do objeto, não afastar a obrigação da parte que deu causa à sua propositura de adimplir as custas e honorários advocatícios, a teor do que consta no 85, § 10, do CPC/15
, tratando-se de mandado de segurança não há que se falar em condenação da verba sucumbencial nos moldes das súmulas nº. 512 do STF e 105 do STJ, e artigo 25 da Lei nº . 12.016/2009. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO 5691340-42.2019.8.09.0051, Relator.: DESEMBARGADOR JAIRO FERREIRA JUNIOR, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/02/2022)

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. REVOGAÇÃO DO ATO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Tratam os autos de Ação Civil Pública interposta em desfavor do Município de Carnaubal, Ditimar de Oliveira Vasconcelos Filho - ME em Maria Régia M Sampaio - ME, por constatar a existência de irregularidades no procedimento licitatório PP1606.01/2014, motivo pelo qual pleiteava a declaração de nulidade dessa licitação.
2. Após o ajuizamento do feito, quando regularmente citado, o Município de Carnaubal informou sobre a revogação administrativa da citada licitação, salientando a ausência de prejuízo ao erário nesse sentido . E nesse aspecto, bom registrar que a revogação ocorrera antes da adjudicação e de qualquer pagamento às citadas empresas, objeto da contratação. Tal circunstância importa na falta de interesse processual superveniente, como assim se manifestou o autor dessa Ação Civil Pública.

3. Restando esvaziada a utilidade do provimento jurisdicional, incólume permanece a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito
.
[...].
(TJ-CE - Remessa Necessária Cível: 00027869820148060061 Carnaubal, Relator.: MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, Data de Julgamento: 01/06/2022, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 01/06/2022)

É dizer, a superveniência da revogação do procedimento licitatório implica a perda do interesse processual no curso da demanda, porquanto a tutela jurisdicional originalmente pretendida — anulação do certame — torna-se inútil diante da cessação do próprio ato impugnado.

In casu
, verifica-se que a ação foi proposta com o objetivo de anular a Concorrência nº 004/2024, sob alegação de irregularidades no edital. Todavia, no curso do processo, o Município promoveu a revogação do certame, com fundamento em razões de interesse público, notadamente a baixa competitividade, evidenciando fato superveniente apto a justificar a medida administrativa.

A despeito da alegação recursal de que tal circunstância configuraria perda superveniente do objeto — e não ausência de interesse de agir —, observa-se que, sob qualquer enquadramento, subsiste a conclusão de que não mais há utilidade na prestação jurisdicional pretendida, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito.

Dessa forma, a distinção pretendida pelo apelante não conduz, no caso concreto, à modificação do resultado do julgamento, porquanto a extinção da demanda se mostra juridicamente adequada diante da inutilidade superveniente do provimento jurisdicional.

No que tange à pretensão de
inversão do ônus sucumbencial
, igualmente não assiste razão ao recorrente.

Isso porque não restou demonstrado, de forma inequívoca, que o Município tenha dado causa ao ajuizamento da demanda em razão de conduta ilegal. Ao contrário, a revogação do certame decorreu de juízo discricionário de conveniência e oportunidade, e não de reconhecimento de irregularidade.

Assim, não se evidencia a relação de causalidade necessária à aplicação do art. 85, § 10, do CPC, razão pela qual deve ser mantida a condenação nos moldes fixados na sentença.

No tocante ao pedido de
gratuidade da justiça
, também não merece acolhimento. Embora o apelante sustente sua condição de entidade sem fins lucrativos, os documentos acostados aos autos — notadamente o balancete financeiro — revelam a existência de receitas relevantes e capacidade de movimentação financeira, inclusive com despesas administrativas e pagamento de honorários advocatícios.

Desse modo, à luz da Súmula 481 do STJ, a concessão do benefício à pessoa jurídica exige comprovação efetiva da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu satisfatoriamente.

Assim é que a r. sentença deve ser mantida, porquanto correta ao extinguir o feito diante da perda de interesse processual, imputando ao autor/recorrente o pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter na íntegra a r. sentença.

Com o resultado do julgamento, majoro os honorários
em R$ 300,00 (trezentos reais)
, nos termos do artigo 85, §11º, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.